Tribunal: CARF
Processo: 16366.000598/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.000598/2010-16
RESOLUÇÃO
3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Em defesa da economia processual, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para
retratar os fatos desencadeados no litígio, a seguir reproduzido:
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep nãocumulativo
Exportação, relativo ao 4o trimestre de 2009, pleiteado por meio do PER no
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
2
17734.30485.140110.1.1.08-9051, transmitido em 14/01/2010, indicando um
crédito de R$ 1.493.635,14, com base no § 1o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002.
A DRF em Londrina, após a análise dos documentos apresentados pela
contribuinte, com base na Informação Fiscal, datada de 31/03/2011, emitiu
Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento,
reconhecendo o direito creditório de R$ 753.553,02 de PIS/Pasep não-cumulativo
incidente sobre receitas de exportação, relativo ao 4o trimestre de 2009.
Conforme se observa pela Informação Fiscal, o indeferimento parcial do
pleito se deu em virtude de:
1) aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS/Pasep e
Cofins nas aquisições de café cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas,
quando a autorização legal é para o aproveitamento de crédito presumido nas
aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições (de pessoas físicas e com
suspensão – de pessoas jurídicas e de cooperativas), a teor dos arts. 5o, 7o e 8o da
Instrução Normativa SRF no 660, de 2006, conforme relação de fls. 339 a 349 e
demonstrativo de fl. 358, a ser utilizado somente para dedução das contribuições
devidas; glosa de créditos relativos a aquisições do período de agosto/2004 a
abril/2006 informados como ajuste positivo no trimestre (diferença de crédito
presumido), por haver ultrapassado o prazo prescricional; e glosa de R$ 2.725,57
relativo a ajuste de crédito sobre seguros, do período de novembro/2005 a
setembro/2009, uma vez que tais despesas não geram direito a crédito por não se
enquadrarem no conceito de insumo.
2) utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias, que não
são passíveis de crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade.
Ressalta que em consulta formulada, na Solução de Consulta no 320, de
29/10/2004, foi concluído que as despesas relativas à armazenagem e
manipulação de café (pré-limpeza, eliminação inicial de impurezas, posterior de
grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho dos grãos,
ensaque, costura e blocação dos volumes e formação de lotes para embarque),
incluídas nas faturas emitidas pelas empresas de armazenagem, são passíveis de
aproveitamento; contudo, nas faturas de cobrança também estão incluídas taxas
de seguro, despesa não abrangida pela solução de consulta.
Cientificada da decisão de forma eletrônica, a interessada ingressou, em
27/09/2011, com manifestação de inconformidade, cujo teor será a seguir
sintetizado.
Primeiramente, após relato sucinto dos fatos, a contribuinte tece
considerações acerca de sua atividade operacional. Diz que adota o regime de
apuração do lucro real e que faz jus ao ressarcimento de créditos integrais
relativamente à aquisição de insumos. Expõe que exerce atividades distintas,
dentre elas: aquisição para revenda de ‘café cru’ de sociedades cooperativas, de
produção agropecuária, inclusive agroindústria; aquisição de insumo ‘café cru’ de
sociedades cooperativas, de produção agropecuária, inclusive agroindustrial; e
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
3
aquisição de pessoas físicas de ‘café in natura’ ou beneficiado artesanalmente.
Nas aquisições de pessoas físicas, enfatiza, que realiza pela primeira vez o
processo industrial; enquanto nas aquisições de sociedades cooperativas, o café já
vem preparado para comercialização, somente o revendendo. Em alguns casos,
essas aquisições se sujeitam a um novo processo de rebeneficiamento, apurando
o crédito integral, já que não é possível o aproveitamento do crédito presumido
em duplicidade na cadeia produtiva.
Após explicitar o termo “café cru”, cuja nomenclatura poderia induzir ao
equívoco de se tratar de café in natura (aquele colhido no pé), argumenta que
esse produto adquirido de sociedades cooperativas resulta de um processo
industrial anterior, incluído o beneficiamento, nas sociedades cooperativas, e que
é revendido ao mercado externo, seguindo padrões de classificação do Siscomex,
conforme se comprovam cópias de notas fiscais juntadas aos autos, visualizando
as mesmas características: café cru, não descafeinado, em grão arábica, COB 6
para melhor, peneira 17 abaixo, bebida dura.
Em outros casos, explicita, também realiza o processo de rebeneficiamento
que é o aperfeiçoamento do produto, sem lhe alterar a substância, ou mesmo
sem o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
fiscal. Mas a atividade de revenda é preponderante, em detrimento das atividades
de aperfeiçoamento do produto café, assim entendido o rebeneficiamento para
definição de aroma e sabor, ou outras atividades que aprimorem seu consumo ao
mercado externo.
Menciona que embora realize novamente as atividades previstas no § 6o do
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, sobre o café cru adquirido de cooperativa, não
se aproveita do crédito presumido, na medida em que é impossível o seu
aproveitamento em duplicidade na cadeia produtiva.
No item “III” de sua manifestação, reclama o direito ao crédito fiscal
integral da contribuição. Fala sobre a vinculação do crédito fiscal à cadeia
produtiva do café, delineando em três etapas: 1a etapa – aquisição de café in
natura de pessoa jurídica (cerealista) e pessoa física (produtor rural) pela
Sociedade Cooperativa de Produção Agropecuária, inclusive agroindustrial, onde
conclui que as vendas de produto in natura pelas cerealistas e pelas cooperativas
saem com suspensão de incidência da contribuição; 2a Etapa – Processo de
industrialização do café in natura (Lei no 10.925, de 2004) e aproveitamento do
crédito presumido pelas sociedades cooperativas, visto que exercem
cumulativamente as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café, transformando café in natura em “café cru”; 3a etapa – Venda de
“café cru” pela requerente para o mercado exterior com a manutenção dos
créditos integrais, ressaltando que, além de revendê-lo, também realiza o
processo de rebeneficiamento que, em outros termos, é o aperfeiçoamento do
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
4
produto, sem lhe alterar a substância, ou mesmo sem o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos (processo
já realizado na 2a etapa pelas cooperativas), concluindo que nessa etapa a saída
das cooperativas não ocorre com suspensão, mas sim com a tributação, o que lhe
garante o direito de aproveitar o crédito integral. Relata a impossibilidade jurídica
de aproveitamento do crédito presumido em duplicidade na cadeia do café e que
somente na saída de café in natura de pessoa jurídica cerealista ou sociedade
agropecuária, destinado a utilização como insumo no processo produtivo do “café
cru”, por pessoa jurídica tributada pelo lucro real, é obrigatória a suspensão da
exigibilidade da contribuição, o que implica afirmar que tão logo o café seja
beneficiado não haverá mais saída suspensa.
No item IV, ressalta o seu direito aos créditos integrais decorrentes de
aquisições no período de agosto e setembro de 2004, ainda que se tenha
decorrido o prazo de cinco anos da origem dos créditos, uma vez que o
ressarcimento de créditos não obedece a regra inserta no art. 168 do CTN ,
aplicado à restituição, e dada a possibilidade de apropriação extemporânea de
créditos no regime não cumulativo, podendo o titular desse direito exercê-lo no
momento que quiser, nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002. Lembra
que apropriou extemporaneamente os créditos, realizou os lançamentos
contábeis/fiscais e informou no Dacon tais créditos, dentro do prazo de 5 anos.
Na sequência, no item V de sua manifestação, discorda do procedimento
fiscal que entendeu que não tendo sido as despesas com seguros aplicados ou
consumidos diretamente na produção dos produtos, isto é, por não terem ação
direta sobre a produção do café, tais despesas não poderiam gerar créditos.
Entende que o conceito de insumo deve ser mais amplo e relacionar-se com a
totalidade das receitas auferidas e desde que contribuam para o processo
produtivo. Argumenta que a regra de constituição do crédito fiscal sobre despesas
de seguro é autônoma em relação à regra dos insumos, fundamentando-se em
dispositivos diferentes e que as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos
gastos com armazenagem (inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003), pela
regra de que o acessório segue o principal, e que seria inconcebível a hipótese de
cobrança somente da taxa de armazenagem pela prestadora de serviços, sem dar
garantia, ou até mesmo segurança, no caso de sua produção for deteriorada no
armazém. E a Solução de Consulta no 320, que cita, engloba, ainda que
implicitamente, as taxas de seguros, visto que essas são acessórias das despesas
relativas à armazenagem.
Após, no item V, solicita a incidência da Taxa Selic sobre os créditos
pleiteados (Item VI), dada a mora da Receita Federal do Brasil no julgamento dos
pedidos, conforme restou configurado na via judicial, que determinou um prazo
para a análise do seu direito creditório. Fala sobre o direito à
compensação/ressarcimento em espécie dos créditos presumidos incontroversos
(Item VII), afirmando que os créditos presumidos, aproveitados em relação à
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
5
aquisição de insumos de pessoas físicas, bem como de pessoas jurídicas,
incontroversos e deferidos no julgamento administrativo, em relação a outras
operações por ela realizadas, devem ser passíveis de compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou então, ressarcidos em
espécie, de acordo com a interpretação do artigo 36 da Lei n° 12.058/2009
(regulamentado pelo artigo 18 da IN SRFB n° 977/09), consentânea com os
princípios da não cumulatividade e o da isonomia. Diz que embora o dispositivo
faça referência apenas aos créditos presumidos da contribuição, apurados em
relação ao setor da carne bovina, a possibilidade de compensação com outros
tributos administrados pela Receita Federal bem como o ressarcimento em
espécie deve ser estendidas aos demais setores do agronegócio exportador, sob
pena de ofensa aos princípios da não cumulatividade e o da isonomia. Requer,
portanto, a aplicação analógica do art. 36 da referida Lei aos créditos
incontroversos de CofinsExportação no presente caso.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a reforma do despacho
decisório para:
a) reconhecer o direito ao crédito fiscal integral do PIS/Pasep em relação às
aquisições de ‘café cru’ de sociedades cooperativas;
b) reconhecer o direito à apropriação extemporânea dos créditos fiscais
integrais da Contribuição para o PIS/Pasep referentes ao período de agosto
e setembro de 2004;
c) o direito ao crédito fiscal integral da Contribuição para o PIS/Pasep em
relação às despesas de seguro;
d) a incidência da Taxa SELIC sobre todos os créditos fiscais, desde a data do
protocolo dos pedidos, em virtude de mora reconhecida judicialmente;
e) a compensação com outros tributos administrados pela SRFB e/ou o
ressarcimento em espécie dos créditos presumidos do PIS/Pasep já
reconhecidos e incontroversos, nos termos da aplicação analógica do artigo
36 da Lei n° 12.058/09
f) que, em virtude do direito a apropriação integral dos créditos do
PIS/Pasep, seja revista a posição de preponderantemente exportadora, nos
termos
da
Instrução
Normativa
RFB
n°
1.060
de
03/08/2010
("ressarcimento acelerado"), em relação aos futuros pedidos.
É o relatório.
Travada a lide sobre o conceito de insumos e sua implicação na atividade
operacional da recorrente, restou decidido pelo juízo a quo a improcedência da manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente sendo mantidas as glosas atinentes aos insumos
sem comprovação da essencialidade e/ou relevância, decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
6
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
AQUISIÇÕES DE CAFÉ SUBMETIDO À ATIVIDADE PRODUTIVA. REVENDA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUMO. DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO.
Na falta de comprovação de que o café adquirido foi submetido à atividade
produtiva nas pessoas jurídicas vendedoras (inclusive cooperativas), entendendo-
se como produção o exercício cumulativo das atividades de padronização,
beneficiamento, preparo e mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou
separado por densidade, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, e destinado à revenda, é de se considerar, pelas provas contidas nos autos,
que o café adquirido serviu de insumo à produção, gerando o direito ao crédito
presumido, na forma do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA. REQUISITOS.
A admissibilidade da utilização extemporânea dos créditos do PIS e da Cofins no
regime da não cumulatividade é limitada temporalmente pela decadência do
direito de formalização do pedido desses créditos.
DESPESA COM SEGUROS. INSUMO. CONCEITO.
A despesa com a contratação de seguros com a armazenagem de produtos não
corresponde a insumo, assim como definido pela legislação de regência, por não
ser aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, não pode
ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não cumulatividade,
não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores, conforme previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A matéria submetida a este juízo, mediante recurso voluntário, possui relação com
os seguintes temas:
III. Preliminarmente
3.1 Preterição do Direito de Defesa: a Nulidade Parcial do Acórdão Recorrido na
Parte em que Glosa os Créditos Integrais nas Aquisições de Sociedades
Cooperativas de Produção Agroindustrial
3.1.1 Princípio do Inquisitório e a Verdade Material
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
7
IV. Do Direito ao Crédito Fiscal Integral Nas Aquisições de “Café Cru” Beneficiado
de Sociedades Cooperativas
4.1 O Destaque das Sociedades Cooperativas no Segmento de Beneficiamento e
de Comercialização de Café Verde ou Café Cru em Grão
4.2 A Cadeia Produtiva do Café Verde ou Café Cru em Grão: Diferentes e
Inconfundíveis Etapas
4.2.1 A Cadeia Produtiva do Café sob a perspectiva do acordão recorrido.
4.3 A irrelevância da destinação do café pela Recorrente, quando este já foi
submetido às atividades do §6o do artigo 8o da Lei no. 10.925/04
4.3.1 Legislação Superveniente: Solução de Consulta COSIT no. 65/14
4.3.2 Precedentes deste CARF
4.4 Do Contexto Probatório: a Comprovação da Atividade Agroindustrial exercida
pelas Sociedades Cooperativas objeto de discussão
4.4.1 As Declarações das Sociedades Cooperativas de Produção Agroindustrial
4.4.2 O CARF e a classificação das sociedades cooperativas em agroindustriais
4.5 Consequências da Manutenção da Glosa. Aproveitamento do Crédito
Presumido em Duplicidade na mesma Cadeia do Café
V. Créditos Extemporâneos: Aquisições no Período de Agosto/2004 a Abril/2006
VI. Do Direito ao Crédito Integral: Despesas com Seguro de Mercadorias
6.1 A Definição de Insumos
6.2 Do Insumo “Seguros de Armazenagem” na Atividade da Recorrente
6.3 Ainda: Os gastos com seguros são acessórios às despesas com armazenagem
6.4 Do Projeto de Lei Simplificação do PIS/COFINS: Crédito amplo com a adoção
do parâmetro dos custos e despesas do IRPJ.
VII. Do Direito à Compensação e/ou Ressarcimento em Espécie dos Créditos
Presumidos Incontroversos
VIII. A Incidência da Taxa SELIC e o Entendimento Deste CARF
IX. Dos Pedidos.
A recorrente encerra sua peça recursal requerendo:
IX. DOS PEDIDOS
135. Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos
fundamentos que levaram à improcedência da Manifestação de Inconformidade,
requer-se:
PRELIMINARMENTE
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
8
A) em razão do cerceamento do direito de defesa verificado (artigo 59,
inciso II, do Decreto no. 70.235, de 1972, e inciso II do artigo 12 do Decreto
no. 7.574, de 2011), a nulidade parcial da glosa dos créditos fiscais integrais
nas aquisições de sociedades cooperativas, que realizaram as atividades do
§6o do artigo 8o da Lei no. 10.925, de 2004, restabelecendo-se estes, na sua
integralidade; ou,
A.1) caso persistam dúvidas, a determinação de diligências
(perícias) por este juízo, para averiguar o exercício cumulativo das
atividades referidas no § 6o do artigo 8o da Lei no. 10.925, de 2004,
pelas
sociedades
cooperativas
fornecedoras
de
produção
agroindustrial, em nome da verdade material;
B) caso não acolhida a preliminar arguida na alínea “A” - o que se admite
apenas para não obstar mais o direito de defesa - que todos os argumentos
sejam revertidos como fundamento para o mérito, fortalecendo a
procedência deste Recurso Voluntário;
C) A juntada, nesta oportunidade processual:
C.1) da íntegra da Solução de Consulta COSIT no. 65, de 2014, com
efeitos vinculantes a toda Administração Tributária (doc. 01);
C.2) de declarações de sociedades cooperativas (doc. 02);
C.3) Procuração (doc. 03) por ocasião de futura sustentação oral
junto a este CARF, sem prejuízos das intimações serem realizadas
diretamente à Recorrente.
MÉRITO
D) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição
em destaque em relação às aquisições de “café beneficiado cru em grão” de
sociedades cooperativas de produção agroindustrial, fornecedoras do
período;
D.1) Caso não atendido o pedido da alínea “D” - o que se admite
apenas para argumentar e inserir este pedido -, que seja aplicável,
ao caso concreto, em nome da economia processual, a mesma
classificação adotada por este CARF no Acórdão no. 3802-002.381
proferido pela 3a Seção de Julgamento da 2a Turma especial,
reconhecendo o direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
destaque com relação às aquisições da COOPERATIVA REGIONAL DE
CAFEICULTORES DE GUAXUPÉ (“COOXUPÉ”); COOPERATIVA DOS
CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA (“MINASUL”) e
COOPERATIVA
DE
CAFEICULTORES
E
AGROPECUARISTAS
(“COCAPEC”);
E) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
relação às despesas de seguro com armazenagem;
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
9
F) O reconhecimento do direito à compensação com outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil e/ou o ressarcimento em
espécie dos créditos presumidos da contribuição em destaque já
reconhecidos e incontroversos, nos termos do artigo 7o-A da Lei no. 12.599,
de 2012;
G) O reconhecimento do direito à incidência da Taxa SELIC sobre os créditos
da contribuição em destaque (deferidos/incontroversos e os que são objeto
do presente Recurso Voluntário), desde o protocolo do pedido de
ressarcimento, em razão de ter sido ultrapassado o prazo de 360 dias,
previsto no artigo 24 da Lei no. 11.457, de 2007;
H) E, em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da
contribuição em destaque, seja pontuada a posição de
preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução Normativa no.
RFB no 1.060 de 03.08.2010 (“ressarcimento acelerado”).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais necessários de validade do recurso voluntário
interposto pela recorrente, decido pelo seu conhecimento e processamento.

- Preliminar de nulidade.
Em sede preliminar conclama a recorrente a nulidade ‘parcial’ da decisão recorrida
arguindo preterição ao seu direito de defesa, em razão da superficialidade do trabalho, confira-se:
13. E, neste sentido, a preterição do direito de defesa da Recorrente, observou-se,
com a devida vênia, também pela aparente superficialidade da autoridade
administrativa, a saber:
a. Desconsiderou parte da resposta da Recorrente, no sentido de que
também retrabalha o café adquirido (“rebeneficiamento”), em seu
estabelecimento, como atividade posterior ao primeiro exercício
cumulativo das atividades do §6o do artigo 8o da Lei no. 10.825, de 2004, de
acordo a necessidade do cliente no exterior;
b. Desconsiderou o conteúdo das notas fiscais de aquisição das sociedades
cooperativas, inclusive o campo informações complementares.
14. Somente para esclarecer, de forma resumida: o acordão recorrido manteve a
glosa dos créditos, sob a justificativa de que não foi comprovado, nos autos, que o
primeiro exercício cumulativo das atividades previstas no §6o do artigo 8o da Lei
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
10
no. 10.925, de 2004, na cadeia produtiva do café, foi realizado pelas sociedades
cooperativas fornecedoras (ou seja, desconsidera a atividade agroindustrial sobre
o café adquirido).
Sem mais, rejeito o pedido.
Primeiro, as diligências são requeridas a critério do julgador, quando necessárias
para a tomada de decisão (art. 18 c/c art. 29, ambos do Decreto no 70.235/72).
Segundo, como bem reconhece a recorrente, é livre a convicção do julgador que se
dará sobre os fatos apresentados nos autos, estando obrigado, apenas, a motivar suas decisões
(art. 31 do Decreto no 70.235/72).
Sendo assim, fundamentada a decisão de acordo com critérios legais, e rebatidos os
argumentos da recorrente, padece de vícios o decisum para atrair uma das hipóteses de nulidade
constantes no art. 59 o Decreto no 70.235/72, infra reproduzido:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ao pleitear a nulidade parcial da decisão recorrida em razão de suposta ausência de
provas ou de sua análise como gostaria a recorrente, me parece mera irresignação.
No que diz respeito aos documentos atinentes as aquisições do café juntos às
sociedades cooperativas (§6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004), a matéria será apreciada no voto
de mérito.
Logo, rejeito o pedido da recorrente para manter a decisão recorrida.

- Mérito Recursal. Proposta de diligência.
A recorrente que atua no mercado interno e externo, adquire bens e serviços para
o desempenho de sua atividade econômica de comércio do café em grão:

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
11
Os créditos objeto do PER/DCOMP têm como origem aquisições de café cru de
pessoas jurídicas e sociedades cooperativas; seguros sobre bens adquiridos para revenda,
despesas com seguros, dentre outros.
Os motivos que embasam o indeferimento de parcela do crédito da contribuição
pela fiscalização estão firmados na legislação que trata do crédito presumido das contribuições
sobre operações da agroindústria bem como, no regime de tributação não cumulativo das
contribuições em relação ao crédito básico apurado.
Antes de enfrentar qualquer glosa incorrida no procedimento fiscal, entendo que o
processo não está maduro para julgamento em relação ao crédito extemporâneo do PIS (agosto e
setembro de 2004), porquanto não examinado pela fiscalização a natureza do crédito e exigido da
recorrente a retificação de todas as obrigações acessórias.
Assim afirma a DRJ:
Não existe, portanto, previsão para que o crédito seja reconhecido em
períodos diferentes aos da ocorrência dos fatos, mas sim, unicamente, como
prevê o § 4o acima, o seu aproveitamento em período subseqüentes. A
contabilização do crédito deve se dar, portanto, no mês em que ocorreu o seu
fato gerador, havendo, isso sim, a possibilidade da utilização do saldo
remanescente em períodos subsequentes.
(...)
Portanto, atendidos certos requisitos legais, a pessoa jurídica pode utilizar
extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, mas, ao fazê-lo, deverá
recalcular os tributos devidos em cada período de apuração, desde a ocorrência
dos referidos créditos, e retificar as respectivas declarações entregues à Receita
Federal, especialmente os Demonstrativos de Apuração das Contribuições
(Dacon), as Declarações de Débitos e Créditos Federais (DCTF) e as Declarações de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
(...)
Pois bem. Pelo que consta da Informação Fiscal, a interessada foi
dispensada de apresentar a retificação dos Dacon daquela época, tendo sido
aceito o procedimento adotado pela empresa de informar como ajuste positivo
aqueles créditos de períodos anteriores, que estivessem devidamente
demonstrados dentro do prazo prescricional. Mesmo assim, permanece a
restrição de ordem temporal quanto à formalização de seu pedido de
ressarcimento.
No caso, sendo a transmissão do Pedido de Ressarcimento efetuada em
20/10/2009, buscando o ressarcimento de créditos de aquisições dos períodos de
agosto/2004 e setembro/2004, inevitavelmente já havia se esgotado o prazo de 5
(cinco) anos para formalização do pedido. Assim sendo, mantém-se a decisão da
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
12
autoridade administrativa que não considerou os referidos créditos para efeito de
ressarcimento.
De fato, o prazo para o aproveitamento do crédito e a transmissão do PER/DCOMP
expiram em 05 anos contados do fato gerador.
No entanto, duas condições precisam ser observadas (i) a dispensa de retificação
das obrigações acessórias; e, (ii) o método de aproveitamento do crédito.
Por simples leitura do § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, certifica-se
a hipótese de cômputo do crédito incorrido no mês ou a destempo sem a exigência de retificação
das obrigações acessórias pelo sujeito passivo.
A conclusão é confirmada pela leitura do Guia Prático da Escrituração Fiscal – EFD-
Contribuições e do Manual de Perguntas e Resposta da Secretaria da Receita Federal1. Nos
documentos, a retificação da escrituração da EFD-Contribuições consta como preferível e, uma vez
carente, as operações serão registradas em campos próprios2, restando válido o cumprimento do
prazo decadencial do crédito e a sua segregação com registro para cada mês do período passado,
sendo indicado o tipo, a data de constituição e a utilização integral ou parcial, nos Campos 07 e 02
da atual escrituração, confira-se trechos:
Guia EFD-Contribuições:
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep
Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de
períodos anteriores ao da atual escrituração, bem como eventual saldo credor
apurado no próprio período da escrituração. Ou seja, este registro serve para
escriturar as disponibilidades de créditos:
- Apurados em períodos anteriores ao da escrituração, demonstrados mês a
mês, com saldos a utilizar no atual período da escrituração ou em períodos
posteriores, mediante desconto, compensação ou ressarcimento;
- Apurados no próprio período da escrituração, mas que não foi totalmente
utilizado neste período, restando saldos a utilizar em períodos posteriores,
mediante desconto, compensação ou ressarcimento.
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se
refere a período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser
escriturado no correspondente período de apuração de sua constituição, via
transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de
período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da
clareza, expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização

1 Perguntas e Respostas EFD Contribuições.pdf
2 Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_33 - 16_12_2019.pdf
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
13
parcial ou total) do referido crédito de forma individualizada, ou seja, não
agregando ou totalizando com quaisquer outros, ainda que de mesma natureza
ou período. Deve-se respeitar e preservar o direito ao crédito pelo período
decadencial, logo, não é procedimento regular de escrituração englobar ou
relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos referentes à meses distintos.
Deve assim ser escriturado um registro para cada mês de períodos passados, que
tenham saldos passíveis de utilização, no período a que se refere à escrituração
atual.
Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da
atual escrituração.

(...)

Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações
de Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do
crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente
agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser
informado, preferencialmente, mediante a retificação da
escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a
retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB
no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
14
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1100.
Deve ser ressaltado que o crédito apurado no período da escrituração pelo
método de apropriação direta (Art. 3o, § 8o, da Lei no 10.637/02), referente a
aquisições, custos e despesas incorridos em período anteriores ao da
escrituração, não se trata de crédito extemporâneo, se a sua efetividade só vem a
ser constituída no período atual da escrituração.

Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
15

Manual de Perguntas e Resposta:
Na escrituração da EFD-Contribuições admite-se também a ocorrência de ajustes
aos montantes mensais dos créditos apurados diretamente no bloco M (Apuração
da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins), mediante utilização dos
registros M110 e M510 (Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado) nos casos já
previstos no Guia Prático da EFD-Contribuições e nos demais casos em que não
seja possível realizá-los por meio de documentos fiscais (blocos A, C e D) ou do
registro de operações sujeitas a crédito no bloco F. Entre os exemplos que podem
ensejar ajustes diretamente no bloco M, cita-se a devolução de compras ocorridas
em mês posterior ao da aquisição.
Tendo em vista a possibilidade da pessoa jurídica de proceder à retificação da
escrituração em até cinco anos, a partir da vigência da IN RFB no 1.387/2013, a
inclusão de novas operações representativas de créditos ou de contribuições,
ainda não incluídos em escrituração digital já transmitida, deve ser formalizada
mediante a retificação do arquivo digital do período de apuração a que se
referem às citadas operações.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
16
Neste sentido, a apuração e escrituração de créditos vinculados a serviços
contratados ou a produtos adquiridos com direito a crédito, referentes a períodos
anteriores, serão prestadas em arquivo retificador, nos registros A100 (serviços)
e/ou C100 (bens para revenda e insumos adquiridos), por exemplo, do período de
competência a que se referem. Ressalte-se que os registros para a escrituração
das operações geradoras de crédito e de receitas auferidas, dos blocos “A”, “C”,
“D” e “F”, validam a escrituração de documentos correspondentes aos períodos
de apuração da escrituração, mesmo que a data de emissão do documento fiscal
seja diferente (anterior ou posterior) à data a que se refere a escrituração,
descrita no registro “0000”.
(destaques nossos)
Outro ponto que merece destaque envolve à modalidade de apropriação do crédito
eleita pela contribuinte. Tem-se como possibilidades:
(i)
apropriação direta, se dá quando os custos e as despesas sobre os bens e
serviços adquiridos como insumos, na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, são escriturados no mês do faturamento, ou
seja, quando gerada à receita; e,
(ii)
rateio proporcional, ocorre quando os custos e as despesas são escriturados
no mês de aquisição (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, § 1o), ou incidência
(incisos II e III, § 1o), aplicando-se percentual entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, sendo irrelevante o mês do
faturamento.
A determinação da forma em que o crédito será apropriado é importante quando
diante do crédito extemporâneo, uma vez que a extemporaneidade é vista no rateio proporcional,
afastada na apropriação direta, justamente pelo fato de que, nesta modalidade, a escrituração da
despesa ocorre, obrigatoriamente, no mês da receita.
À vista disso, mesmo que adquirido o insumo em determinado mês, o registro
contábil-fiscal é concretizado quando gerada à receita do produto fabricado a partir dele a título
de exemplo cito a produção do leite; a primeira etapa está ainda na fazenda, e consiste
justamente na produção do leite e que envolve a ordenha, para isso é preciso ração para a
manada que é adquirida em fevereiro de 2018, a segunda etapa é a industrialização (produção de
leite para consumo humano ou animal e em seus derivados), por fim, a comercialização, quando
faturado, em abril de 2018.
Seguindo à legislação e à orientação da Receita Federal, essa despesa será
computada em abril de 2018, isto é, na data em que à receita foi gerada e, por essa razão, o
crédito não configura o chamado extemporâneo.
Portanto, a depender da forma adotada pela recorrente não há que se falar em
crédito extemporâneo (§ 4o), mas, sim, custos e despesas efetivados no período atual da
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
17
escrituração pelo método de apropriação direta o que, reitera a oposição de retificação das
obrigações acessórias.
Assim, os critérios necessários a serem observados na apuração do crédito
extemporâneo são:
a) método de apropriação dos créditos (direta ou rateio);
b) prazo decadencial, a contar da aquisição, (inciso I, § 1o), devolução (inciso IV, §
1o), ou incidência (incisos II e III, § 1o), dos insumos;
c) segregação dos créditos com os do período atual, necessário indicação do tipo
do crédito, data de constituição e se houve utilização parcial ou total, em
campos próprios na escrituração contábil-fiscal; e,
d) exame da certeza e liquidez dos créditos à luz das leis em vigor levando-se em
consideração inclusive, o sistema verticalizado da cadeia produtiva e o teste de
subtração adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Voltando ao caso concreto, como visto não foi indicado pela fiscalização o(s)
mês(es) de constituição do crédito (quando efetivamente ocorreu a aquisição dos bens ou
contratação dos serviços), o tipo de insumos (qual o bem e/ou o serviço), se ocorreu utilização
integral ou parcial do crédito tampouco, enfrentou a certeza e liquidez dos créditos (art. 3o das leis
do PIS e da COFINS) e o prazo decadencial para apuração do crédito extemporâneo.
Na mesma linha das razões expostas antes, entendo que o crédito deve ser
apreciado pela fiscalização e, por essa razão, afasto a justificativa inaugural o que faz necessário a
investigação do nascedouro do crédito objeto, voto pela conversão do julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem:
a) Indique a origem e natureza dos créditos apurados em período anterior ao ora
analisado, informe a data de origem e confirme se foram aproveitados em
outros períodos;
b) Elabore planilha com indicação da origem (data de emissão da nota fiscal e data
da efetiva aplicação/uso dos serviços adquiridos), e da natureza do crédito
extemporâneo levando-se em conta os registros nos campos 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (COFINS) da EFD-Contribuições;
c) Informe se houve retificação das obrigações acessórias pela recorrente;
d) Confirme se os créditos foram apropriados em outros períodos e se foi
escriturado no prazo de 05 anos;
e) Indique se os serviços são essenciais ou necessários ao processo produtivo da
recorrente, de acordo com o teste de subtração e da IN RFB no 2.121/22;
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.522 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.000598/2010-16
18
f) Intime a recorrente para apresentar esclarecimentos e documentos relativos
aos insumos registrados extemporaneamente bem como, apurados em
períodos anteriores de modo que possibilite os trabalhos da fiscalização;
g) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo com a recomposição da
base de cálculo do PIS e da COFINS e indique os ajustes nos valores do
PER/DCOMP, sendo o caso;
h) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para que, a depender, apresente manifestação ou impugnação (art.
15 do Decreto no 70.235/72;
i) Após, sejam os autos devolvidos a esta Relatora para que seja dado
prosseguimento ao julgamento.
Outrossim, em atenção ao princípio da verdade material, peço que a Unidade de
Origem verifique e manifeste-se sobre os documentos anexados pela recorrente ao recurso
voluntário que, segundo ela, confirmam o direito ao crédito básico sobre a aquisição do café
beneficiado grão cru de sociedade cooperativa (fundamentos as e-fls. 522 usque 532) e, ainda,
com base nas provas, informe se, à época dos fatos, as contribuições ao PIS e a COFINS estavam
com incidência suspensa nas saídas das sociedades cooperativas.

É o voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 585
DF CARF MF
Original